Tribunal: TJDFT
Processo: 0709728-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. NÃO CONSTATADA. PERIGO DE LIBERDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública.
3. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.
4. A prisão domiciliar lastreada no art. 318, II do CPP, exige condição de extrema debilidade por motivo de doença grave e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.
5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.